Tribunal: STF
Processo: RHC 238026
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INCOGNOSCIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC nº 190.828, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. MAE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Com efeito, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria. Julgados do STJ. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta. Conforme os autos, por um desentendimento relativo ao tráfico de drogas, a recorrente teria atuado em comparsaria com outro agente - ao chegar no ponto de venda de drogas, quando a porta foi aberta, a vítima foi morta com um tiro na cabeça. A forma de execução demonstra a maior gravidade da conduta, apta a indicar a necessidade da aplicação da cautelar máxima. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    4. A agravante encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta participação em delitos de extrema violência (homicídio qualificado), o que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, diante da vedação legal inscrita no art. 318-A, I do CPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente e posteriormente pronunciada pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, conforme seguinte ementa:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ANÁLISE DA PROVA DA AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – SUBSTITUIÇAO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO. 1. A questão acerca da análise da prova da autoria delitiva diz respeito ao cerne da lide penal, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites da ação de habeas corpus, notadamente quando presentes, de maneira concreta, indícios de autoria e materialidade delitivas. 2. Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto se afigura necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista, sobretudo, a gravidade concreta dos eventos delituosos atribuídos à paciente. 3. O crime de homicídio qualificado, por cuja suposta autoria a paciente foi presa, encontra em seu preceito secundário pena privativa de liberdade superior a quatro anos, o que implementa o comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 4. Presentes os pressupostos e constatada a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. 5. Condições pessoais favoráveis não são, por si, suficientes para inibir a custódia cautelar. 6. Tendo em vista que o crime imputado à paciente, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça à pessoa, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, diante da expressa vedação contida no artigo 318-A do referido diploma legal, a qual fora introduzida pela Lei 13.769/2018. Até porque o escopo das hipóteses de prisão domiciliar dos pais é a proteção das crianças e não a transformação delas em escudo para criminosos.”



    Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade da paciente.



    Alega que, “examinando detidamente cada um dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, percebe-se que não há sequer existência de indícios de autoria ou participação da acusada Adriana Alves no crime cometido contra Geraldo Divino”. Arrazoa que “os requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva no art. 312, 313, não foram preenchidos, devendo a prisão cautelar ser revogada, conforme art. 316 do CPP, eis que ausentes os motivos para a subsistência da respectiva prisão cautelar de urgência, devendo a requerente ser posta imediatamente em liberdade, uma vez que se encontra recolhido sem necessidade”. Aduz, ainda, que a “paciente é mãe de duas filhas de 10 e 11 anos, sendo que o pai delas é o senhor Lincon Vinicius Soares e também se encontra preso e custodiado nesta comarca de Açucena. Portanto, as menores precisam dos cuidados que apenas Adriana (mãe) pode e fato oferecer”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Desta forma, requer: 



    a) Se digne Vossa Excelência de conceder em medida liminar ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata liberdade provisória, diante da inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva descritos nos art. 312 e 313, do CPP, e também com amparo ainda na Portaria nº 170 de 20/06/2023, devendo a prisão cautelar ser revogada, conforme art. 316 do CPP, devendo a requerente ser posta imediatamente em liberdade, uma vez que se encontra recolhida sem necessidade; 



    b) Todavia, caso Vossa Excelência entenda conveniente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ainda que seja o monitoramento eletrônico) com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da recorrente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; 



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste. Tribunal; 



    d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Recurso Ordinário em Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - julgar em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político. 



    Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/5/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)



    De outro lado, inexiste situação que autorize a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fl. 214): 



    Isso posto, verifica-se a necessidade de decretação da custódia cautelar dos representados, dada a maior periculosidade, a gravidade dos fatos e o risco concreto de reiteração delitiva, de modo que a liberdade causaria abalo à ordem pública. 



    [...] 



    E não é só. A prisão preventiva deve ser decretada também quando se verifica a maior gravidade dos fatos, como se dá no presente caso. 



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 547/550): 



    A argumentação trazida na mencionada decisão e os demais elementos encartados aos autos são todos endereçados à conclusão que as circunstâncias dos crimes em apuração revelarem destacada gravidade concreta. Ao que se noticia, a agente e o co-denunciado, movidos por desentendimento relativo ao comércio ilícito de entorpecentes, demonstrando incomum ousadia, agindo com violência desmedida, além de desvalor pela vida, teriam aguardado o ofendido em ponto de venda de drogas e, quando da sua chegada, a acusada teria aberto a porta, momento em que o codenunciado supostamente efetuou disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, que foram a causa de sua morte. Essas circunstâncias contextualizam, em concreto, risco à ordem pública e necessidade de especial atenção quanto à periculosidade atribuída ao agente. 



    [...] 



    No presente caso, noticiam os autos que a paciente teria supostamente praticado o crime de homicídio qualificado, que, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a situação da paciente se enquadra à aludida vedação (inciso I), o que, portanto, obsta a sua colocação em prisão domiciliar. 



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta. 



    Conforme os autos, por um desentendimento relativo ao tráfico de drogas, a recorrente, atuando em comparsaria com outro agente, aguardou a vítima chegar no ponto de venda de drogas e, no momento em que a porta foi aberta, a vítima foi morta com um tiro na cabeça. Desse modo, a forma de execução demonstra a maior gravidade da conduta, apta a indicar a necessidade da aplicação da cautelar máxima. 



    A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).”



      In casu, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, está presente “a necessidade de decretação da custódia cautelar dos representados, dada a maior periculosidade, a gravidade dos fatos e o risco concreto de reiteração delitiva, de modo que a liberdade causaria abalo à ordem pública”. Ainda, a Corte Superior consignou que “as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta. Conforme os autos, por um desentendimento relativo ao tráfico de drogas, a recorrente, atuando em comparsaria com outro agente, aguardou a vítima chegar no ponto de venda de drogas e, no momento em que a porta foi aberta, a vítima foi morta com um tiro na cabeça. Desse modo, a forma de execução demonstra a maior gravidade da conduta, apta a indicar a necessidade da aplicação da cautelar máxima”. 



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade concreta do agente. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi da conduta, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Paciente preso preventivamente pelo crime de roubo praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, bem como pela fuga do local do crime. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.848-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2023)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    De outro lado, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente